Tribunal: CARF
Processo: 19515.004033/2010-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004033/2010-37
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.063 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de março de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
DESCONTO PADRÃO DE AGÊNCIA. VALORES QUE ADENTRAM A
CONTABILIDADE. RECEITA PRÓPRIA. BASE DE CÁLCULO DO PIS E
COFINS. COMPOSIÇÃO.
Os valores correspondentes ao chamado desconto padrão de agência integram
o valor do faturamento dos veículos de comunicação, pois são por eles devidos,
às agências de publicidade, por conta da intermediação entre anunciante e
veículo, possuindo natureza de comissão, consoante expressa disposição das
Normas Padrão da Atividade Publicitária e, por esse motivo, compõem a base
de cálculo do PIS.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
DESCONTO PADRÃO DE AGÊNCIA. VALORES QUE ADENTRAM A
CONTABILIDADE. RECEITA PRÓPRIA. BASE DE CÁLCULO DO PIS E
COFINS. COMPOSIÇÃO.
Os valores correspondentes ao chamado desconto padrão de agência integram
o valor do faturamento dos veículos de comunicação, pois são por eles devidos,
às agências de publicidade, por conta da intermediação entre anunciante e
veículo, possuindo natureza de comissão, consoante expressa disposição das
Normas Padrão da Atividade Publicitária e, por esse motivo, compõem a base
de cálculo da COFINS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que lhe negaram provimento.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004033/2010-37
Fl. 977
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.063 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.004033/2010-37

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego
(Presidente). Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3302-010.741, de 28/04/2021 (fls. 897/919),
proferida pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de julgamento do CARF, que
deu provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Dos Autos de Infração
Trata o presente processo de Autos de Infração (AI), lavrados em 08/12/2010,
relativos à falta/insuficiência de recolhimento das Contribuições do PIS e da COFINS (fls.
158/176), referente aos períodos de apuração de janeiro/2006 a dezembro/2006.
A Fiscalização relatou a motivação no Termo de Constatação Fiscal (anexo ao AI,
fls. 150/157), em resumo, que:
- o contribuinte tem como atividade econômica principal a exploração de serviço
de radiodifusão sonora (rádio) ou de sons e imagens (TV), sendo que a receita bruta no ano de
2006, foi basicamente da prestação de serviços de veiculação de publicidade comercial;
- que o valor bruto corresponde ao preço da mídia contratada (item 1.11 das
Normas Padrão), ou seja, o preço do serviço de publicidade prestado ou contratado, cujo
faturamento é feito pelo veículo de comunicação diretamente contra o seu cliente/anunciante
(artigo 15 do Decreto no 57.690, de 1966 e item 2.4 das Normas Padrão);
- o “desconto padrão”, por sua vez, que corresponde a um abatimento de 20% do
valor bruto, representa, na verdade, uma remuneração pela criação/produção de conteúdo e
intermediação técnica devida com exclusividade pelo veículo de comunicação para a agência de
publicidade e propaganda (parágrafo 1o do artigo 11 do Decreto no 57.690, de 1966 e item 1.10 e
1.12 das Normas-Padrão - NP);
- que são, portanto, duas situações jurídicas distintas: uma, que se estabelece no
faturamento entre o veículo de comunicação e o cliente/anunciante e, a outra, em paralelo, criada
entre o veículo de comunicação e a agência de publicidade e propaganda, em relação ao
“desconto padrão”;
- as Normas-Padrão enumera, ainda, três formas distintas para se operar o
pagamento e a distribuição entre o veículo de comunicação e a agência de propaganda, do valor
devido pelo anunciante: a) a própria agência de propaganda é responsável pela cobrança do valor
bruto devido pelo anunciante e pelo repasse do valor líquido ao veículo de comunicação, retendo
o “desconto padrão” lhe devido (item 2.4 das Normas-Padrão); b) o valor bruto devido é
Fl. 978
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.063 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.004033/2010-37

entregue diretamente pelo anunciante ao veículo de comunicação, ficando a seu cargo pagar o
“desconto padrão” diretamente à agência de publicidade (item 2.42 das Normas-Padrão); c) o
valor líquido é entregue diretamente pelo anunciante ao veículo de comunicação, cabendo ainda
ao anunciante pagar à agência o valor referente ao “desconto padrão” (item 2.4.3 das NP).
Importa ressaltar que, independente da forma de pagamento ajustada entre as
partes, o faturamento do veículo de comunicação, é sempre emitido contra o cliente ou
anunciante pelo seu valor bruto.
Conforme esclarecimento prestado pela Contribuinte, em atendimento ao Termo
de Intimação Fiscal no 01, informou que as receitas, em relação aos serviços em que houve a
intermediação das agências de propaganda e publicidade, foram registradas pelo seu valor
líquido, ou seja, sem computar o desconto padrão de agência.
O procedimento contábil adotado, apesar de não produzir efeitos no resultado
líquido do exercício, acabou por reduzir indevidamente a base de cálculo do PIS e COFINS,
visto que essas contribuições incidem sobre o total do faturamento, com as exclusões
nominalmente discriminadas no § 2o do artigo 3o da Lei no 9.718, de 1998, não incluído o
“desconto padrão”.
Da Impugnação e Decisão de 1a Instância
Cientificada dos Autos de Infração, a Contribuinte apresentou a Impugnação de
fls. 180/195, alegando, em essência, que:
- como detalhado minuciosamente pela Fiscalização, com transcrição cuidadosa
da legislação extravagante pertinente ao caso (Decreto n° 57.609, de 1966, arts. 6°, 8°. 11° e 15),
o desconto de agência é verba paga pelo anunciante a agência de publicidade;
- em outras palavras, o desconto de agência é importância somente auferida pela
agência de publicidade; o veiculo de divulgação/comunicação, como é o caso da Contribuinte,
apenas destaca em nota fiscal os valores pagos a tal titulo à agencia de publicidade;
- o valor correspondente ao desconto de agência não é percebido, auferido, pela
Contribuinte; somente destaca em nota fiscal, em obediência ao determinado pela legislação
vigente (Decreto no 57.690, de 1966 e Normas Padrão da Atividade Publicitária), mas o valor
correspondente é pago à Agência de publicidade;
- a agência efetua o pagamento à IMPUGNANTE, por conta e ordem do
anunciante; o anunciante paga o valor devido pela prestação de serviços de publicidade
diretamente à agência de publicidade; a discriminação do desconto de 20% é meramente
demonstrativa dos valores devidos à agência de publicidade, uma vez que o valor total da Nota
Fiscal, bem como o valor da fatura, contemplam o montante que efetivamente é recebido pela
empresa (BAND), ou seja, os valores referentes à comissão da agência - "desconto padrão de
agência" - não chegam sequer a ingressar no caixa da Impugnante.
Por fim, protesta pela produção de todas as provas em direito admitidas,
especialmente pela realização de prova pericial contábil - valores "desconto de agência".
A DRJ em São Paulo/SP, apreciou a Impugnação que, em decisão
consubstanciada no Acórdão no 16-87.375, de 16/05/2019 (fls. 806/824), julgou improcedente a
impugnação apresentada e manter o crédito tributário constituído. Nessa decisão restou
assentado que: a) os veículos de divulgação não podem excluir da base de cálculo do PIS e da
Fl. 979
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.063 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.004033/2010-37

COFINS, o valor concedido às agências de publicidade a título de desconto padrão de agência, e
b) indeferiu o pedido de realização de diligência/perícia.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a Instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário de fls. 838/854, alegando, em síntese, que: a) discorre sobre a Base de cálculo do PIS
e da COFINS devidos pela Contribuinte (Receitas de prestação de serviços de radiodifusão); b)
elabora demonstração de que o desconto padrão de agência não constitui receita própria da
recorrente; c) requer o cancelamento integral dos Autos de Infração em discussão e
subsidiariamente, caso se entenda necessário, em homenagem ao princípio da verdade material,
requer-se a baixa dos autos em diligência para que sejam comprovadas as alegações apresentadas no
recurso, mediante a juntada de documentação suplementar.
Acórdão/CARF
O recurso foi submetido a apreciação da Turma julgadora e foi exarada a decisão
consubstanciada no Acórdão no 3302-010.741, de 28/04/2021 (fls. 897/919), proferida pela 2a
Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de julgamento do CARF, que deu provimento
ao Recurso Voluntário apresentado. Nessa decisão o Colegiado assentou que os valores que
transitam nas contas contábeis dos veículos de divulgação a título de “desconto padrão de agência”
não compõem o faturamento da contribuinte e, por esse motivo, não compõem a base de cálculo do
PIS e da COFINS. “(...) o desconto-padrão corresponde a remuneração da agência de publicidade
pelos serviços prestados ao anunciante, sendo devida por este (anunciante), o qual não se confunde
com comissão eventualmente devida pela Recorrente aos agenciadores de propaganda pela
intermediação da venda do espaço publicitário”.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Regularmente notificado do Acórdão no 3302-010.741, de 28/04/2021, a Fazenda
Nacional apresentou Recurso Especial de fls. 921/930, apontando divergência com relação à
seguinte matéria: “à inclusão do desconto padrão na base de cálculo das contribuições sociais
devidas pelos veículos de comunicação”. Para tanto, indica como paradigma o Acórdão no 9303-
002.595, alegando que:
No Acórdão recorrido a Turma considerou que os valores que transitam nas
contas dos veículos de divulgação a título de desconto padrão de agência não compõem o
faturamento da contribuinte e, por esse motivo, não compõem a base de cálculo das
contribuições sociais (PIS e a COFINS).
No Acórdão paradigma, entendeu que o desconto padrão pago pelo veículo de
divulgação à agência de publicidade integra a base de cálculo do PIS e da COFINS. Não se
aplica o art. 19 da Lei n° 12.232, de 2010 nas relações entre particulares já que a lei disciplina a
contratação de agências de publicidade pela administração pública. As atividades publicitárias
entre particulares permanecem regidas com fundamento na Lei n° 4.680, de 1965, que não
dispõe sobre exclusão, da base de cálculo do PIS e COFINS, do desconto-padrão pago às
agências de publicidade pelos veículos de divulgação.
Assim, com os fundamentos contidos no Despacho de Exame de Admissibilidade
do Recurso Especial – da 3a Câmara, de 01/08/2021, exarado pelo Presidente da 3a Câmara da 3a
Seção (fls. 934/937), deu seguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Contrarrazões do Contribuinte
Fl. 980
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.063 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.004033/2010-37

Regularmente notificada do Acórdão no 3302-010.741 e do Recurso Especial da
Fazenda Nacional que lhe foi dado seguimento, o Contribuinte apresentou suas contrarrazões nos
autos, requerendo que seja negado seguimento ao Recurso Especial manejado pela Fazenda
Nacional, por não cumprir os requisitos básicos de admissibilidade, em vista da ausência de
similitude fática entre o Acórdão recorrido e o paradigma. Na hipótese de decidir-se pela apreciação
do mérito do Recurso Especial, requer seja-lhe negado provimento, para que seja mantido a decisão
recorrida, que entendeu pela não incidência das Contribuições ao PIS e COFINS sobre os valores de
desconto padrão de agência.

O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e preenche os
requisitos de admissibilidade, conforme consta do Despacho de Exame de Admissibilidade de
Recurso Especial exarado pelo Presidência da 3a Câmara da 3a Seção de julgamento, de
01/08/2021, às fls. 934/937.
Contudo, em face do requerido pelo Contribuinte em sede de contrarrazões, que
seja negado seu seguimento, entendo ser necessária uma análise dos demais requisitos de
admissibilidade referente à matéria provida. Isto porque alega no seu pedido final, a ausência de
similitude fática entre o Acórdão recorrido e o Acórdão paradigma, fl. 950: “Ocorre que, consoante
exaustivamente exposto pela Recorrida desde sua Impugnação, o presente caso não trata de
hipótese de exclusão de receita da base de cálculo do PIS e da COFINS, demandaria previsão
legal de dedução, mas sim de não-incidência, dado o fato de que a receita decorrente do
desconto padrão de agência pertence exclusivamente às agências de publicidade”. (Grifei)
O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi interposto com base em divergência
entre o recorrido e o paradigma no 9303-002.595, de 09/10/2013. Veja-se ementa (paradigma):
“DESCONTO PADRÃO. AGÊNCIA PUBLICIDADE. VEÍCULO DIVULGAÇÃO. O
desconto padrão pago pelo veículo de divulgação à agência de publicidade integra a
base de cálculo do PIS e da COFINS. Não se aplica o art. 19 da Lei no 12.232/2010 nas
relações entre particulares já que a lei disciplina a contratação de agências de
publicidade pela administração pública”.
O paradigma entendeu que as atividades publicitárias entre particulares permanecem
regidas com fundamento na Lei n° 4.680, de 1965, que não dispõe sobre exclusão, da base de
cálculo do PIS e COFINS, do desconto-padrão pago às agências de publicidade pelos veículos de
divulgação. Confira-se trecho do voto condutor do paradigma apresentado (Grifei):
“(...) No caso sob análise, dúvida não há que a Fiscalização tributou, tão somente, as
receitas oriundas do faturamento realizado pela recorrente, com base nas Notas
Fl. 981
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.063 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.004033/2010-37

Fiscais de serviços por ela emitidas, como determinava a legislação dessa contribuição,
vigente à época dos fatos geradores objeto do lançamento em análise. É incontroverso
nos autos que os valores lançados correspondem aos das faturas emitidas pela
Fiscalizada. A discórdia entre ela e o Fisco reside na pretensão de se excluir da base de
cálculo os valores correspondentes a pagamentos de desconto padrão às agências de
propaganda”.
“(...) No caso em exame, o veículo de divulgação recebeu o total do valor negociado,
emitindo uma fatura comercial em nome do anunciante e, após, a agência de
publicidade emitiu uma fatura comercial em nome do veículo de divulgação. São duas
relações negociais que se formam. Uma entre o veiculo de divulgação e o anunciante e
outra entre a agência de propaganda e o veículo de divulgação. E cada uma dessas
relações negociais haverá repercussão financeira, e, por conseguinte, tributária”.
No Acórdão recorrido a Turma entendeu que os valores que transitam nas contas dos
veículos de divulgação a título de desconto padrão de agência não compõem o faturamento da
contribuinte e, por esse motivo, não compõem a base de cálculo das contribuições sociais (fl.918):
“(...) entendo que o desconto-padrão corresponde a remuneração da agência de
publicidade pelos serviços prestados ao anunciante, sendo devida por este (anunciante),
o qual não se confunde com comissão eventualmente devida pela Recorrente aos
agenciadores de propaganda pela intermediação da venda do espaço publicitário”.
Assim, cotejando-se os arestos (paradigma e recorrido), parece-me que há entre eles a
similitude fática suficiente para que se possa estabelecer uma base de comparação para fins de
dedução da divergência arguida. O dissídio interpretativo a respeito da inclusão ou não do
“desconto-padrão” na base de cálculo das contribuições sociais emerge quando se contata que,
enquanto a decisão recorrida o excluiu, o Acórdão paradigma assentou que ele compõe a base de
cálculo das contribuições, inexistindo base legal para sua exclusão.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia, especificamente, em relação à seguinte matéria: “à inclusão do
desconto padrão na base de cálculo das contribuições sociais (PIS e COFINS) devidas pelos
veículos de comunicação”.
Relata o Fisco que, “Verificou-se, todavia, no curso do procedimento fiscal,
relativo aos fatos geradores ocorridos no ano de 2010, que o procedimento contábil adotado
pelo contribuinte para o registro das receitas de prestação de serviços de publicidade reduziu
indevidamente as bases de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS”.
Ressaltou que o procedimento contábil adotado, apesar de não produzir efeitos no
resultado líquido do exercício, acabou por reduzir indevidamente a base de cálculo do PIS e da
COFINS, visto que essas contribuições incidem sobre o total do faturamento, com as exclusões
nominalmente discriminadas no §2o do artigo 3o da Lei no 9.718, de 1998, não incluído ali o
“desconto padrão. Isto porque o Contribuinte informou que as receitas, em relação aos serviços
em que houve a intermediação das agências de propaganda e publicidade, foram registradas pelo
seu valor líquido, ou seja, sem computar o “desconto padrão de agência”.
Esclareceu ainda, que, como apenas o percentual de 80% do valor pago pelo
cliente/anunciante lhe é devido e considerando que o "desconto padrão" de 20% é pago
diretamente pelo anunciante para agência de publicidade, não transitando pelas contas da
empresa, os valores do "desconto padrão" não foram registrados na sua contabilidade.
Fl. 982
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.063 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.004033/2010-37

No recorrido, a Turma entendeu que, “(...) o desconto-padrão corresponde a
remuneração da agência de publicidade pelos serviços prestados ao anunciante, sendo devida por este
(anunciante), o qual não se confunde com comissão eventualmente devida pela Recorrente aos
agenciadores de propaganda pela intermediação da venda do espaço publicitário”.
No especial, a Fazenda Nacional defende que, “(...) o desconto padrão de agência é
custo da atividade do veículo de divulgação e não tem autorização legal para ser excluído da
apuração da base de cálculo das contribuições”.
Pois bem. Esse tema já foi apreciado nesta 3a Turma da CSRF. Entendeu-se que o
Contribuinte, um veículo de comunicação (rádio e TV), não poderia excluir da base de cálculo da
contribuição os valores das “desconto padrão” às agências de publicidades.
Como os motivos do nosso convencimento, para afastar a pretensão, coincidem
com os esposados no Acórdão no 9303-002.602, de 09/10/2013, de relatoria do ex Conselheiro
Henrique Pinheiro Torres, que enfrentou caso absolutamente semelhante, o qual passo a
transcrevê-lo e adotando seus fundamentos como razão de decidir este caso. Confira-se:
“A teor do relatado, a questão que se apresenta a debate diz respeito à base de cálculo da
Cofins devida pelo veículo de divulgação. De um lado, a Fazenda entende que a
contribuição incide sobre o total da receita proveniente do faturamento constante das
Notas Fiscais emitidas pela reclamante, enquanto esta defende a exclusão do desconto
padrão pago por ela às agências de propaganda. A meu sentir, não merece reparo o
acórdão recorrido, pois a Cofins, diferentemente do que acontece com o IRPJ e a CSLL,
à época da ocorrência dos fatos geradores objeto destes autos, incidia sobre o total do
faturamento, assim entendido, as receitas provenientes da venda de mercadorias,
desserviços ou de ambos, e não sobre o lucro ou a diferença entre as receitas e as
despesas, como acontece com esses dois tributos.
No caso sob análise, dúvida não há que a Fiscalização tributou, tão somente, as receitas
oriundas do faturamento realizado pela recorrente, com base nas Notas Fiscais de
serviços por ela emitidas, como determinava a legislação dessa contribuição, vigente à
época dos fatos geradores objeto do lançamento em análise. É incontroverso nos autos
que os valores lançados correspondem aos das faturas emitidas pela Fiscalizada. A
discórdia entre ela e o Fisco reside na pretensão de se excluir da base de cálculo os
valores correspondentes aos pagamentos de desconto padrão às agências de propaganda.
A defesa socorre-se do art.19 da Lei 12.232/2010 que dispõe sobre a interpretação da
legislação de regência sobre os valores correspondentes ao desconto padrão de agência.
Acontece, porém, que essa lei, conforme explicitado linhas abaixo, aplica-se,
exclusivamente, às relações dos serviços de publicidade com a Administração Pública.
Não dispõe sobre o tratamento tributário das pessoas que menciona, como não poderia
ser. A incidência das contribuições devidas pelas agências publicitárias e pelos veículos
de divulgação, à época dos fatos em análise, obedecia à regra geral das demais pessoas
jurídicas, sem qualquer regalia ou diferenciação.
No caso em exame, o veículo de divulgação recebeu o total do valor negociado,
emitindo uma fatura comercial em nome do anunciante e, após, a agência de
publicidade emitiu uma fatura comercial em nome do veículo de divulgação. São duas
relações negociais que se formam. Uma entre o veiculo de divulgação e o anunciante e
outra entre a agência de propaganda e o veículo de divulgação. E cada uma dessas
relações negociais haverá repercussão financeira, e, por conseguinte, tributária. No caso
específico dos autos, a relação entre anunciante e veiculo de divulgação gera receita
para este, no valor total da fatura por ele emitida contra àquele. Já na relação
estabelecida entre a agência de propagada e o veículo de divulgação, a receita gerada
será da agência, também, no valor da fatura comercial emitida contra o veículo
anunciante.
Quanto à tributação dessas receitas em relação ao PIS e à Cofins, não há novidade:
comporão o faturamento tanto da agência quanto do veículo de divulgação, e, por
Fl. 983
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.063 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.004033/2010-37

conseguinte, integrarão a base de cálculo dessas contribuições, devidas por essas duas
pessoas jurídicas. Assim, a receita referente à fatura emitida pelo veículo de divulgação
deverá ser, por ele, oferecida à tributação dessas duas contribuições. O mesmo
procedimento é esperado da agência de publicidade, em relação à receita recebida do
veículo de divulgação. Note-se que as faturas emitidas, tanto pelo veículo de divulgação
contra a anunciante, quanto a da agência contra o veiculo de divulgação, referem-se a
serviços prestados por duas pessoas jurídicas distintas, e cada uma delas foi remunerada
pelo serviço prestado. Essa remuneração, qualquer que seja a classificação adotada,
contábil, fiscal, econômica, não importa, representa faturamento da prestadora do
serviço, e como tal está sujeita à incidência do PIS e da Cofins.
Poder-se-ia argumentar, como de fato o fez a recorrente, que os valores correspondentes
ao desconto padrão não seriam receitas do veículo de divulgação, a teor do disposto no
art.19 da Lei no 12.232/2010.Acontece, porém, que, conforme pode ser visto nas razões
de veto do parágrafo único desse dispositivo legal, a norma nele incerta somente
disciplina as relações de publicidade com a Administração Pública, não se aplicando às
relações entre particulares.
“MENSAGEM No 203, DE 29 DE ABRIL DE 2010.
Senhor Presidente do Senado Federal, Comunico a Vossa Excelência que, nos termos
do § 1o do art. 66 da Constituição, decidi vetar parcialmente, por contrariedade ao
interesse público, o Projeto de Lei no 197, de 2009 (no 3.305/08 na Câmara dos
Deputados), que “Dispõe sobre as normas gerais para licitação e contratação pela
administração pública de serviços de publicidade prestados por intermédio de agências
de propaganda e dá outras providências”.
Ouvido, o Ministério da Justiça manifestou-se pelo veto ao dispositivo abaixo:
Parágrafo único do art. 19
“Art. 19. .......................................................................
Parágrafo único. O disposto neste artigo se aplica inclusive à contratação de
serviços entre particulares, observadas normas de orientação expedidas pelo
Conselho Executivo das Normas Padrão CENP.”
Razão do veto: “O projeto de lei disciplina a contratação de agências de
publicidade pela administração pública, não adentrando nas relações entre os
particulares que exercem atividades publicitárias com fundamento na Lei no 4.680, de
18 de junho de 1965.”
Essa, Senhor Presidente, a razão que me levou a vetar o dispositivo acima
mencionado do projeto em causa, a qual ora submeto à elevada apreciação dos
Senhores Membros do Congresso Nacional”.
Diante disso, dúvida não há de que a norma trazida no art. 19 da Lei no 12.232/2010, é
inaplicável ao caso sob exame, por ser específica para as contratações com a
Administração Pública, conforme explicado nas razões de veto do parágrafo único
que previa a extensão para as relações entre os particulares. As atividades
publicitárias entre particulares permanecem regidas com fundamento na Lei no
4.680, de 18 de junho de 1965, que não dispõe sobre exclusão, da base de cálculo do
PIS e Cofins, do desconto padrão pago às agências de publicidade pelos veículos de
divulgação.
Em outro giro, o que a recorrente pretende, na realidade, é tributar apenas a
receita líquida, deduzindo as despesas incorridas com a prestação dos serviços.
Essa pretensão poderia encontrar abrigo se estivéssemos tratando de Imposto de Renda
da Pessoa Jurídica ou ainda da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, onde a
incidência está associado ao conceito de lucro, grosso modo, receitas menos despesas,
mas não sobre as contribuições incidentes sobre o faturamento, como é o caso da
Cofins, que tem como base de cálculo as receitas oriundas da venda de bens, de
serviços ou de ambos. As exclusões permitidas são somente aquelas listadas, numerus
clausus, na lei instituidora da contribuição, in casu, a Lei Complementar 70/1991,
e nas demais que alteraram o texto original, sobretudo a Lei 9.715/1998 e 9.718/1998.
Dentre as exclusões legais não se encontra a pretendida pelo sujeito passivo.
Fl. 984
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.063 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.004033/2010-37

Assim, à mingua de previsão legal autorizativa para se proceder à exclusão da base de
cálculo do PIS e Cofins do desconto padrão pago às agências de publicidade
pelo veículo de comunicação, preditos valores devem, necessariamente, compor a base
de cálculo das contribuições citadas”. (Grifei)
E, no intuito de melhor esclarecer essa questão, trazemos a colação o art. 11 da Lei
no 4.680, de 1965, que trata do exercício da profissão de publicitário:
Art. 11. A comissão, que constitui a remuneração dos Agenciadores de Propaganda,
bem como o desconto devido às Agências de Propaganda serão fixados pelos
veículos de divulgação sobre os preços estabelecidos em tabela.”
Também transcrevemos a seguir, alguns tópicos importantes das “Normas Padrão
da Atividade Publicitária”:
1.10 Desconto Padrão de Agência: é o abatimento concedido, com exclusividade, pelo
Veículo de Comunicação à Agência de Publicidade, a título de remuneração, pela
criação/produção de conteúdo e intermediação técnica entre aquele e o Anunciante.
1.11 Valor Bruto: é o preço da mídia contratada, deduzidos os descontos comerciais
concedidos ao Anunciante.
2.4 O Anunciante é titular do crédito concedido pelo Veículo com a finalidade de
amparar a aquisição de espaço, tempo ou serviço diretamente ou através de Agência de
Publicidade, sendo obrigação do primeiro pagar ao segundo o preço contratado.
Havendo a participação de Agência, o faturamento do Veículo será emitido contra o
Anunciante aos cuidados da Agência, que efetuará a cobrança, devendo pagar ao
Veículo o valor líquido da operação no prazo estabelecido, deduzido o "desconto padrão
de agência", que lhe é concedido a título de "Del Credere". 2.4.1 A Agência responde
perante o Veículo pelos valores recebidos do Cliente e àquele devido.
2.4.2 Quando, excepcionalmente - mediante prévio e expresso ajuste entre o
Anunciante, Agência e Veículo - o pagamento ao Veículo for efetuado diretamente pelo
Anunciante, este o fará pelo valor bruto da fatura. Neste caso, o Veículo deverá creditar
à Agência o "desconto padrão de agência", deduzidos os tributos e encargos sociais que
incidirem sobre a operação.
Quando, excepcionalmente, mediante prévio e expresso ajuste entre o Anunciante,
Agência e Veículo o pagamento ao Veículo for efetuado diretamente pelo Anunciante
pelo valor líquido, caberá ao Anunciante transferir à Agência o valor do "desconto
padrão de agência" já concedido pelo Veículo.
2.5 O "desconto padrão de agência" de que trata o art. 11 da Lei no 4.680/65 e art. 11 do
Decreto 57.690/66 é reservado exclusivamente à Agência, com a finalidade de
remunerar seus serviços como criadora/produtora de conteúdo publicitário.
Cabe informar que o Decreto no 57.690, de 1966, regulamenta a Lei no Lei no
4.680, de 1965.
Desta feita, assiste razão à Fazenda Nacional, pois não há como concordar com a
decisão recorrida de atender à pretensão da Contribuinte de tributar apenas a receita líquida, isto
é, a receita pertinente ao faturamento deduzida das despesas para sua obtenção.
O desconto padrão é decorrente da relação do veículo de divulgação com a
agência de propaganda, de forma que mesmo que o pagamento referente a esse desconto seja
efetuado pelo anunciante diretamente à agência de propaganda, esse valor continua a ser a
remuneração devida a esta pelo veículo de divulgação, decorrente não só da imposição da
legislação própria da atividade publicitária, mas também, como visto, das circunstâncias fáticas
dos serviços prestados.
Fl. 985
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.063 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.004033/2010-37

Portanto, o “desconto padrão de agência” é custo da atividade do veículo de
divulgação e não tem autorização legal para ser excluído da apuração da base de cálculo das
contribuições. Tais valores integram o faturamento dos veículos de comunicação, pois são por eles
devidos às agências de publicidade, por conta da intermediação entre anunciante e veiculo, possuindo
natureza de comissão, consoante expressa disposição das Normas Padrão da Atividade Publicitária.
Nesse mesmo sentido, restou decidido nos Acórdãos no 9303004.609,
de 26/01/2017 (redator designado o Conselheiro Júlio César Alves Ramos); Acórdão no 9303-
005.504, de 15/08/2017 (relatoria do Conselheiro Demes Brito) e no Acórdão no 9303-005.978,
de 28/11/2017 (relatoria do Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza Relator).
Conclusão
Com forte nessas considerações, voto no sentido de conhecer do Recurso Especial
de divergência interposto pela Fazenda Nacional, para no mérito, dar-lhe provimento, devendo
ser revertida a decisão recorrida, restabelecendo-se o lançamento, uma vez que os veículos de
divulgação não podem excluir da base de cálculo do PIS e da COFINS o valor concedido às
agências de publicidade a título de “desconto padrão de Agência”.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 986
DF CARF MF
Documento nato-digital